Tribunal: TJSP
Processo: 1500620-70.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500620-70.2018.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante CARLOS
EDUARDO VENANCIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA
DE
VOTOS,
NEGARAM
PROVIMENTO
À
APELAÇÃO
INTERPOSTA
POR
CARLOS
EDUARDO
VENANCIO,
VENCIDO
PARCIALMENTE O RELATOR SORTEADO, DES. ÁLVARO CASTELLO,
QUE A PROVIA PARCIALMENTE PARA: I) CORRIGIR, EX OFFÍCIO, O
DISPOSITIVO DA R. SENTENÇA, PARA CONSTAR QUE O RÉU FOI
CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2o,
INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL; E II) DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE REDUZIR AS SANÇÕES A ELE
IMPOSTAS PARA 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE
RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA. DECLARA
VOTO VENCEDOR O REVISOR, DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 11.508 (Digital)
Apelação Criminal no 1500620-70.2018.8.26.0530
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho
Apelante: CARLOS EDUARDO VENÂNCIO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS EDUARDO VENÂNCIO, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26
(vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e II
do Código Penal (fls. 153/162).
Inconformado, apela (fls. 202/214), postulando
absolvição sob alegada fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer:
a) o reconhecimento da participação de menor importância; b) a
desclassificação para a modalidade tentada; e c) a compensação entre a
atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 218/227), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 234/241).
Com a distribuição dos autos em 01/03/2019 (fls.
230), as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no
artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo, o Advogado deixou escorrer o
prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 15 de
setembro de 2018, por volta das 22h00, na Rua Pedro Rossin, Jardim
Botânico, na cidade e Comarca de Sertãozinho, o acusado, juntamente
com pessoa não identificada, subtraiu, para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de uma arma de fogo, o veículo VW/Gol, placas
GUN-4083, pertencentes a Cleide Ribeiro da Silva, que estava em posse de
Fabiano Lopes da Silva e Janaina Batista dos Santos.
Segundo o apurado, o réu, juntamente com seu
comparsa, ambos encapuzados e devidamente armados, abordaram as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vítimas, que se encontravam dentro do veículo VW/Gol no local dos fatos,
anunciando que se tratava de um assalto. Disseram, ainda, que utilizariam
o carro para praticar outros crimes e o abandonariam em seguida.
Posteriormente, os policiais militares localizaram
CARLOS EDUARDO no interior do veículo surrupiado e, após troca de
tiros, conseguiram detê-lo.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/14) e
Boletim de Ocorrência (fls. 18/21).
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório, o acusado disse que não
participou do roubo. Esclareceu que apenas levou os comparsas ao local
dos fatos para praticarem o assalto, mas não chegou a entrar no veículo
subtraído, diante da chegada dos policiais. Admitiu que iriam realizar
outro assalto utilizando o veículo Gol recém-subtraído. Contou que fugiu
com a arma na cintura, mas não chegou a efetuar disparos na direção dos
policiais. Os outros dois companheiros conseguiram se evadir.
A vítima Janaina contou que estava no interior do
veículo juntamente com Fabiano, quando foram abordados por dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indivíduos armados, que bateram no carro e disseram “perdeu, perdeu”.
Aduziu não ter condições de reconhecer os assaltantes, pois eles
permaneceram encapuzados durante toda a empreitada criminosa.
No mesmo sentido foi o depoimento do ofendido
Fabiano. Acrescentou que, quando desceu do carro, um dos assaltantes
arrancou a corrente que usava no pescoço. Confirmou que eram dois os
agentes, sendo que ao menos um deles estava armado. Na ocasião, os
meliantes lhe disseram que utilizariam o carro para cometer outro roubo
e, posteriormente, o abandonariam. Também relatou não ter condições de
reconhecer o acusado.
O policial militar Adriano Guigugli foi informado
sobre a prática do roubo via COPOM. Chegando ao local dos fatos, as
vítimas estavam apavoradas e relataram que dois agentes armados
haviam levado o veículo. Passou as informações via rádio e logo recebeu
pedido de apoio de outra equipe, que havia localizado os suspeitos.
Os milicianos Antônio Gustavo Agapito, Matheus
Rosa e Milton Ribeiro estavam em patrulhamento de rotina quando
receberam a notícia de que três indivíduos haviam roubado um veículo
Gol branco. Em seguida, avistaram referido automóvel circulando pela via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública. No momento em que iam realizar a abordagem, o réu e mais um
rapaz desembarcaram do carro, sendo que o comparsa não identificado
passou pelos policiais e efetuou dois disparos. Ato contínuo, o acusado
apontou a pistola em direção ao policial Antônio. Houve troca de tiros e
CARLOS EDUARDO acabou sendo atingido. O outro agente conseguiu
fugir. Indagado, o apelante admitiu informalmente a prática do roubo.
A testemunha de Defesa Adriano não presenciou
o ocorrido, limitando-se a tecer comentários acerca da vida pregressa e
conduta social do acusado.
Destarte, a condenação do réu pelo crime de
roubo era mesmo de rigor e deve prevalecer, mormente considerando que
foi surpreendido no interior do veículo subtraído, pouco tempo depois da
prática delitiva, e confessou informalmente o envolvimento nos fatos.
Aliás, embora o réu tenha negado em Juízo que
estivesse no veículo, admitiu que auxiliou os dois colegas na subtração,
levando-os até o local onde seria praticado o assalto. Ainda que assim
não fosse, os policiais prestaram firme e harmônica versão de que
CARLOS EDUARDO e seu comparsa saíram do interior do VW/Gol e que,
logo em seguida, o réu passou a atirar na direção deles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sempre bom salientar que o policial não está
impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade
dada a qualquer pessoa, devendo tal depoimento ser desconsiderado
apenas quando exista uma razão concreta para torná-lo suspeito, o que
não foi feito na hipótese em questão.
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova
testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída
apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC
no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no 76557, Rel.
Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004,
Rel.a Min. Laurita Vaz).
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo
Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em consonância com os
princípios constitucionais penais e processuais penais norteadores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordenamento pátrio.
Outrossim, as causas de aumento referentes ao
concurso de pessoas e emprego de arma de fogo restaram devidamente
alicerçadas na prova oral coligida, sobretudo nos firmes depoimentos
prestados pelos ofendidos, os quais sempre relataram que eram dois os
agentes roubadores, agindo mediante distribuição de tarefas, sendo que
ao menos um deles estava armado.
Depreende-se, pois, que o roubo foi resultante
também da vontade do acusado, na medida em que os agentes,
orientados para um objetivo comum, com integral adesão ao plano
criminoso, deslocaram-se até o local dos fatos para a prática do assalto.
Há provas seguras de que CARLOS EDUARDO praticou o delito a ele
imputado, tendo abordado as vítimas com a arma de fogo (a qual foi
apreendida) e subtraído o veículo Gol, chegando a trocar tiros com os
policiais para conseguir sua impunidade.
Ainda que se admitisse que o acusado não
ameaçou efetivamente os ofendidos e nem recolheu o bem, ele agiu em
conjunto com o comparsa, dando-lhe cobertura, e efetivamente
contribuindo para o sucesso do roubo, tanto que o indivíduo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
identificado conseguiu fugir.
Por
tudo
isso,
impossível
reconhecer
a
participação de menor importância.
Melhor sorte não assiste à Defesa quando
pleiteia a desclassificação para a modalidade tentada.
Isso porque tanto as vítimas quanto as
testemunhas policiais foram categóricas em esclarecer que, após
empregar grave ameaça, os agentes conseguiram o apossamento físico
do carro e inverteram sua posse, de modo que executados todos os atos
tendentes à consumação do delito em tela.
Nesse sentido, a Súmula no 582 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição ao agente
e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada".
Passo às reprimendas.
Inicialmente, o MM. Juízo a quo acertadamente
exasperou a pena-base em 1/3 (um terço), assim fundamentando: “o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
chegou a atirar na direção dos policiais quando foi localizado na posse do
veículo subtraído, demonstrando total desprezo às autoridades policiais e
dolo exacerbado. Ainda admitiu o réu que pretendia praticar novos delitos
com o veículo, de forma que também tem personalidade voltada para a
prática de ilícitos” (fls. 160).
Assim, totalizaram as básicas 05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Na segunda fase, razão assiste ao apelante
quando pleiteia a compensação entre a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência, pois ambas são igualmente
preponderantes:
(...) 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe
17/4/2013), sob o rito do art. 543-C c/c 3o do CPP, consolidou
entendimento no sentido de que "É possível, na segunda fase da
dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência". (STJ, HC 466512 /
SP, Min. JOEL ILAN PACIONIK, j. 26/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na
derradeira
etapa
dosimétrica,
houve
majorações sucessivas em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) em razão,
respectivamente, do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.
Porém, neste ponto, entendo que o r. decisum demanda reparo.
Isso porque, há que se observar a regra do artigo
68, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual, no concurso de
causas de aumento previstas na parte especial, deve ser aplicada
somente aquela de maior proporção.
Assim, considerando a novel redação dada pela
Lei 13.654/18, pelo meu voto, exasperava as reprimendas em 2/3 (dois
terços), totalizando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.
Todavia, curvo-me ao posicionamento da d.
maioria, que entende correta a operação levada a cabo em Primeira
Instância, nos termos da declaração de voto vencedor do E. Revisor Des.
LUIZ ANTONIO CARDOSO.
Em tempo, vale salientar que o Colendo Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça recentemente decidiu pela
constitucionalidade da Lei 13.654/18:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Quanto à alegada inconstitucionalidade, o Órgão Especial desta
Corte assentou, nos Autos no 0017882-48.2018.8.26.0000, a
constitucionalidade da supressão operada pelo Congresso
Nacional: Incidente de Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante
10. Cláusula de Reserva de Plenário. Art.97 da Constituição
Federal. Artigos 948 e s. do NCPC. Artigos 193 e 194 do RITJSP.
Alegada inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei
13.654/2018, que excluiu a causa de aumento da pena para o
crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de
fogo. Vício do devido processo legislativo inocorrente. Mera
irregularidade na publicação errônea da votação terminativa da
CCJ do Senado que aprovou o projeto e a emenda aditiva.
Correção feita pela CORELE somando o projeto original e a
emenda aditiva 1, constando a revogação aprovada pela CCJ -
sanando o erro da publicação. Inocorrência de demonstração de
abuso ante as circunstâncias do caso concreto. A Corte Suprema
prestigia as soluções intestinas de controle do processo
legislativo, evitando imiscuir-se, o quanto possível, no processo,
deixando aos próprios parlamentares a solução das vicissitudes
havidas no tramitar legislativo. Impera o princípio geral pas de
nulitté sans grief. Opção legislativa que há de ser respeitada.
Observância ao princípio da independência e harmonia dos
Poderes. Incidente improcedente. Arguição rejeitada” (TJSP,
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0017882-
48.2018.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Ferraz de Arruda, j.
29/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, correta a fixação da modalidade
prisional fechada, considerando não só a gravidade concreta da hipótese
vertente, mas também a reincidência específica do acusado, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
ANTE O EXPOSTO, POR MAIORIA DE VOTOS,
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR CARLOS
EDUARDO
VENANCIO,
VENCIDO
PARCIALMENTE
O
RELATOR
SORTEADO, DES. ÁLVARO CASTELLO, QUE A PROVIA PARCIALMENTE
PARA: I) CORRIGIR, EX OFFÍCIO, O DISPOSITIVO DA R. SENTENÇA,
PARA CONSTAR QUE O RÉU FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DO
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, DO
CÓDIGO PENAL; E II) DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM
DE REDUZIR AS SANÇÕES A ELE IMPOSTAS PARA 08 (OITO) ANOS, 10
(DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 21
(VINTE E UM) DIAS-MULTA. DECLARA VOTO VENCEDOR O REVISOR,
DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÁLVARO CASTELLO
Relator Sorteado Parcialmente Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37828
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500620-70.2018.8.26.0530
APELANTE: CARLOS EDUARDO VENÂNCIO
APELADO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERTÃOZINHO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ANGEL TOMAS CASTROVIEJO)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Ratifico na íntegra o Relatório lançado nos autos pelo
eminente Desembargador Relator, doutor ÁLVARO CASTELLO, nos
seguintes termos:
“... CARLOS EDUARDO VENÂNCIO, qualificado nos autos, foi
condenado às penas de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26
(vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 33 (trinta e três) dias-multa, por infração ao artigo 157, §
2o, incisos I e II do Código Penal (fls. 153/162).
Inconformado, apela (fls. 202/214), postulando absolvição sob
alegada fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer: a)- o
reconhecimento da participação de menor importância; b)- a
desclassificação para a modalidade tentada; e c) a compensação entre
a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento do apelo (fls. 218/227), posicionamento também adotado
pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu Parecer (fls. 234/241).
Com a distribuição dos autos em 01.03.2019 (fls. 230), as partes
foram intimadas para que se manifestassem acerca de eventual
oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no artigo
1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Contudo, o Advogado deixou escorrer o prazo 'in
albis'.
É o relatório. ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quando da Sessão de Julgamento permanente e virtual, p
eminente Desembargador Relator proferiu seu v. Voto corrigindo, ex
officio, a parte dispositiva da r. sentença apelada para consignar que o
Apelante estaria sendo condenado por infração ao art.157, § 2o, II e, 2o-A,
I, do Código Penal, assim como para dar parcial provimento ao recurso
para, reduzir as sanções impostas ao Apelante para 08 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão e, 21 dias-multa, mantendo-a, no mais, tudo como
consignado no seu. V. Voto.
Ousei divergir parcialmente do seu v. Voto em dois pontos
bem específicos, quanto a aplicação das penas, que aponto:
1. Na primeira fase da dosimetria das penas, as básicas foram
fixadas em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 04 meses de
reclusão e, 13 dias-multa, considerando que “... o réu chegou a atirar na
direção dos policiais quando foi localizado na posse do veículo subtraído,
demonstrando total desprezo às autoridades policiais e dolo exacerbado.
Ainda admitiu o réu que pretendia praticar novos delitos com o veículo, de
forma que também tem personalidade voltada para a prática de ilícitos ...”
(fls. 160), o que se mostrou acertado.
Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância agravante da
reincidência (Processo Crime no 68/00 - fls. 41/42 - roubo e estupro), que
preponderou sobre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”,
do Código Penal), elevando suas penas em 1/6, resultando em 06
anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e, 15 dias-multa, o que deve ser
mantido, eis que em congruência com entendimento do Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
“PENAL. 'HABEAS CORPUS'. CRIME DE FURTO. FIXAÇÃO DA
PENA. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE
COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I - Nos
termos do art. 67, do Código Penal, no concurso de atenuantes e
agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes. No caso em exame, a agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. II -
Sentença que, ademais, não desbordou dos lindes da razoabilidade e
proporcionalidade. III - Ordem denegada” (RE no 106514/MS, Relator
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DIVULG 16.02.2011 e
PUBLIC 17.02.2011).
2. Na terceira fase, as penas foram elevadas em 1/3, em razão
da comparsaria, e em mais 2/3, pelo emprego de arma de fogo, totalizando
13 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão e, 33 dias-multa, no valor diário
mínimo.
No v. Voto de Sua Execelência, foi aplicado o art. 68,
Parágrafo único, do Código Penal, que versa: “... No concurso de causas
de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo,
todavia, a causa que mais aumente ou diminua ...”.
Como se vê, referido dispositivo legal admite a aplicação
cumulativa de causas de aumento de pena, tratando-se, pois, de faculdade e
não obrigatoriedade do Magistrado de aplicar apenas uma delas, no caso de
concurso de causas de aumento de pena previstas na Parte Especial, como
no caso.
Ademais, com a nova redação do art. 157, do Código Penal,
trazida pela Lei no 13.654/2018, a legislação impõe dupla majoração na
terceira fase da dosimetria em casos de roubo qualificado por emprego de
arma de fogo e pelas demais majorantes previstas no §
2o do citado dispositivo legal, como no caso em comento, prevendo, nesse
parágrafo, aumento de 1/3 até a 1/2 e, no § 2o-A, I, majoração fixa em 2/3,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a hipótese de emprego de arma de fogo.
Mostra-se mesmo sem sentido punir com a mesma gravidade
aquele que pratica o crime de roubo em concurso de agentes, daquele que
indo além e muito além, também emprega arma de fogo.
O mesmo se diga daquele que pratica o roubo com emprego
de arma de fogo em relação a outro que o faz também, em concurso de
agentes.
Nessa medida, estando as causas de aumento do concurso de
agentes e do emprego de arma de fogo devidamente demonstradas nos
autos, sopesadas dentro dos parâmetros legais vigentes, deve ser mantido
os dois aumentos.
Quanto ao regime prisional, o inicial fechado é o único
compatível com a conduta do Apelante - reincidente específico e sua pena
privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por CARLOS EDUARDO VENÂNCIO, qualificado nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Revisor
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO ALVARO CASTELLO
FCF6BFF
15
18
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
102D1422
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500620-70.2018.8.26.0530 e o código de confirmação da tabela acima.